Tribunal: TJSP
Processo: 1095406-37.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Oposição ao julgamento virtual - Nulidade não reconhecida devido a sua manifestação intempestiva – Publicação de pauta que não está prevista para os julgamentos virtuais - Vícios do art. .1022 do CPC inexistentes - Embargos rejeitados.